Tribunal: STF
Processo: RE 1470315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, a revelar não comprovada excepcionalidade a respaldar a atuação do Poder Judiciário, demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.